Tribunal: STF
Processo: RE 110260
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
- COMPETÊNCIA. ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELAÇÃO
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO TRABALHISTA PROCEDENTE. COISA
JULGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A NORMA PROCESSUAL TRABALHISTA SOBRE RECURSO DEVE SER
INTERPRETADA DE MODO A NÃO OBSTAR O CONTROLE JURISDICIONAL DO STF
SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA. PRECEDENTE:
RE-89.145.
2. FIRMADOS OS PRESSUPOSTOS DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, NOS
TERMOS DO ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO SE LHE HAO DE OPOR DIREITO
ADQUIRIDO OU COISA JULGADA DE TEOR TRABALHISTA, PRECEDENTES A LEI
ESTADUAL INSTITUTIVA DO REGIME ADMINISTRATIVO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.